Tribunal: STF
Processo: HC 215422
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Emily Flaviana de Melo Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ÚLTIMO DELITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. REGIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas com a demonstração da estabilidade e a permanência dos agentes. 



    2. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC 677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021). 



    3. O julgado atacado não analisou o regime cabível para o crime de receptação culposa e esta Corte, desta forma, está impedida de pronunciar-se a respeito, em virtude da impossibilidade de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 733.244 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja absolvida a paciente da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. Em consequência, requer seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da lei de drogas. Finalmente, pleiteia a “modificação do regime inicial da pena referente ao crime do art. 180, §3º, do Código Penal, para o aberto”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição da paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Ademais, torna-se inviável, por consequência, a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, no ponto em que pleiteia a “modificação do regime inicial da pena referente ao crime do art. 180, §3º, do Código Penal, para o aberto”, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator